Tribunal: TJDFT
Processo: 0022753-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Falta interesse recursal à Ré em rediscutir questão apreciada na sentença no mesmo sentido pleiteado por ela no recurso.

2. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.

3. Por se tratar de pedidos diversos, não há óbice a que o Requerente ajuíze duas ações distintas, uma visando à rescisão contratual e devolução dos valores por ele pagos à vendedora, e outra ao recebimento de reparação pelos danos que sofreu com o atraso na entrega do imóvel, de modo que resta presente o interesse processual do Autor no feito, sendo o processo útil e necessário para que o adquirente do imóvel alcance a reparação de danos pleiteada.

4. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a jurisprudência do eg. TJDFT consolidou o entendimento de que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido contratualmente e que esse tampouco gera desvantagem excessiva ao consumidor.

5. A responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão de escassez de mão de obra, porquanto tal fato não caracteriza motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, que já está englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.

6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.

7. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

8. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.

9. A cláusula penal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora, sob pena de configurar onerosidade excessiva à construtora e enriquecimento ilícito do adquirente. Precedentes da 8a Turma Cível.

10. Em se tratando de casos de responsabilidade da promitente vendedora por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida.

11. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.